Tribunal: CARF
Processo: 12219.000809/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12219.000809/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.763 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de agosto de 2023
Recorrente
TEXTIL TABACOW SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2000 a 30/06/2001
CONHECIMENTO.
ALEGAÇÃO
DE
OFENSAS
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CONHECIMENTO. MATÉRIA INTEGRANTE DO LANÇAMENTO.
AUSÊNCIA DE LIDE.
Não se conhece de alegações acerca de matéria que não constou do
lançamento, por ausência de lide.
REVISÃO DE LANÇAMENTO. HIPÓTESES LEGAIS.
O lançamento anulado por vício formal por ter, a Autoridade Lançadora,
deixado de descrever adequadamente os fatos pode ser revisto e substituído por
um novo lançamento, dentro do prazo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2) e
nem da matéria estranha à lide, e por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12219.000809/2009-10
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.763 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12219.000809/2009-10

Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária, Debcad 35.775.073-0,
decorrente da retenção de 11% sobre notas fiscais de prestação de serviços relativas ao período
de. 08/2000 a 06/2001.
O lançamento resultou da anulação de lançamento pretérito, Debcad 35.241.289-
5, nos termos do Acórdão no 002442, de 16 de outubro de 2003 (e-fls. 202 a 204).
O contribuinte apresentou defesa (e-fls. 172 a 190) que foi considerada
improcedente (e-fls. 205 a 210).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 214 a 234) em que se alegou:
a)
a nulidade do lançamento por não se enquadrar nas hipóteses previstas no
art. 149 do Código Tributário Nacional;
b)
a inconstitucionalidade da multa aplicada, por ofensa aos princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e da isonomia;
c)
a inconstitucionalidade e a ilegalidade da taxa Selic para cálculo dos juros;
d)
a incidência cumulativa de juros de mora e Selic.
O julgamento foi convertido em diligência por esta turma (e-fls. 320 e 321), nos
termos da Resolução no 2301-000.502, de 3 de dezembro de 2014, para que a autoridade
lançadora anexasse aos autos a íntegra da NFLD no 35.241.289-5.
Consta que o débito teria sido incluído em parcelamento especial (e-fl. 319).
O julgamento foi, novamente, convertido em diligência (e-fls. 445 e 446) “para
que a autoridade preparadora informe, conclusivamente, se houve pedido de parcelamento para
os débitos constantes deste processo”.
Em resposta à diligência a unidade preparadora relatou que, conforme informação
da Procuradoria Regional da Fazenda Nacional em São Paulo (PRFN3), não há parcelamento
atrelado ao débito, e, apesar de selecionado para inclusão em parcelamento especial (Lei no
11.941/2009), não houve consolidação do débito (e-fls. 449 a 455).
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo . Entretanto, não conheço das das alegações de
inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2). Também não conheço da alegação de incidência
cumulativa de juros de mora e Selic, pois não ocorreu, no lançamento, essa cumulatividade;
portanto, a matéria não está na lide.
O lançamento em litígio decorreu da anulação de outro, antecedente, por vício
formal. O recorrente alegou que, sob essa justificativa, o refazimento do lançamento não
encontraria amparo no art. 149 do CTN.
Percebo o contrário. O primeiro lançamento foi anulado porque a Autoridade
Lançadora não havia se desincumbido do dever de descrever adequadamente os fatos geradores,
como bem assinala o Acórdão no 002442, de 2003 (e-fl. 203):
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.763 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12219.000809/2009-10

(...) o Auditor Fiscal notificante não apresentou em Relatório informações precisas
sobre os fatos geradores das contribuições lançadas na presente notificação, podendo ser
observado que não foi devidamente esclarecido como foi constatada a obrigação da
empresa notificada de efetuar a retenção em relação a serviços mediante cessão de mão-
de-obra.
(...)
a fiscalização não agiu em conformidade com o dispositivo mencionado, uma vez que
não apresentou informações claras e precisas sobre os fatos que motivaram a lavratura
da presente notificação, sequer identifica as notas fiscais emitidas por prestador e a
natureza dos serviços prestados, cerceando o direito de defesa do notificado.
Ora, ao contrário do que afirmou o recorrente, essa hipótese está claramente
descrita no incisos VIII e IX do art. 149 do CTN, porquanto a ausência de informações precisas e
claras sobre implica na ocorrência de fato não conhecido no lançamento anterior. Foi justamente
a falta de conhecimento plenos das circunstâncias que levaram ao lançamento que motivou a sua
revisão. Ademais, o vício daquele lançamento implicou omissão de ato que propiciaria o pleno
exercício do direito de defesa, o que enquadra a revisão também no inc. IX do citado artigo:
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Quanto à incidência de juros calculados com base na Selic, invoco as súmulas
Carf abaixo:
Súmula Carf no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula Carf no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Registre-se que o segundo lançamento ocorreu dentro do prazo decadencial, nos
termos do inc. II do art. 173 do Código Tributário Nacional.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2) e nem da matéria estranha à lide, e por negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.763 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12219.000809/2009-10

Fl. 462
DF CARF MF
Original